Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CÍVEL Processo : 0720117-59.2024.8.07.0001 Classe : Embargos de Declaração Embargante : GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Embargada : JOSEFA INÁCIO BENEDITO Relator : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO================== Vistos etc, Em observância à determinação do art. 178, I[1], do CPC, diante da existência de interesse social, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação em relação aos Embargos de Declaração opostos pela embargante (ID 70687221). Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social;